Tribunal: TJES
Processo: 5009629-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009629-40.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: MARIA HELENA PASSOS RODRIGUES
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. ÓBITO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE. ASSUNÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 989/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que deferiu a antecipação de tutela para determinar o restabelecimento da condição de beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial a dependente, cujo cônjuge titular veio a óbito, sendo-lhe assegurada apenas a remissão por 12 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a beneficiária dependente possui o direito de permanecer no plano de saúde coletivo empresarial após o óbito do cônjuge titular, assumindo o pagamento integral das mensalidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O § 3º do art. 30 da Lei nº 9.656/1998 assegura aos dependentes cobertos o direito de permanência no plano de saúde coletivo em caso de morte do titular, consagrando direito potestativo de sub-rogação na titularidade.

4)
A regulamentação setorial, notadamente o art. 8º da Resolução Normativa nº 279/2011 e a Súmula Normativa nº 13, ambas da ANS, corrobora o direito de manutenção dos dependentes, mesmo após o término do período de remissão, desde que assumam as obrigações decorrentes.

5)
O art. 31 da Lei 9.656/98 e o parágrafo sétimo da cláusula 20ª do acordo coletivo de trabalho (ACT) salvaguardam a possibilidade de cobertura de saúde autossustentável aos aposentados e agregados, mediante pagamento integral das mensalidades, sem contribuição da empresa.

6)
A tese firmada no Tema Repetitivo n.º 989 do STJ exsurge inaplicável à espécie, pois define o direito de permanência de ex-empregado (aposentado ou demitido) em planos custeados exclusivamente pelo empregador, situação distinta da analisada.

7)
O precedente (Tema 989) não aborda a situação do dependente quando há morte do titular aposentado, especialmente quando a pretensão da recorrida consiste na manutenção do plano mediante assunção do custeio integral das parcelas, sem patrocínio do empregador.

8)
O período de 01 (um) ano de continuidade (Parágrafo 12º do ACT), interpretado à luz dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/98, corresponde ao prazo de remissão (manutenção das bases contratuais vigentes à época do óbito), findo o qual se assegura ao cônjuge sobrevivente o direito de manutenção, desde que assuma o pagamento integral.

9)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que o direito à manutenção do dependente no plano de saúde, após o falecimento do titular, reflete os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana (AgInt no REsp n. 2.197.572/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O dependente de titular de plano de saúde coletivo empresarial tem o direito de permanecer como beneficiário após o óbito do titular, nos termos do § 3º do art. 30 e do art. 31 da Lei nº 9.656/1998, desde que assuma o pagamento integral das mensalidades.

2. A Súmula Normativa nº 13 da ANS estabelece que o término do período de remissão não extingue o contrato, sendo assegurado aos dependentes o direito à manutenção nas mesmas condições contratuais, mediante assunção das obrigações.

3. O Tema Repetitivo nº 989 do STJ não se aplica aos casos de sucessão por dependente após óbito do titular, pois trata do direito de permanência de ex-empregado em plano custeado exclusivamente pelo empregador.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 30, § 3º; art. 31. Resolução Normativa (ANS) nº 279/2011, art. 8º. Súmula Normativa (ANS) nº 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n.º 989 (distinguishing). STJ, AgInt no REsp n. 2.197.572/SP. TJ-ES, Apelação Cível 00014302320218080011. TJ-ES, Apelação Cível 50196062320218080024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO:- 07/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
, ver reformada a decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, deferiu a antecipação de tutela para determinar o restabelecimento da condição de beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial a
Maria Helena Passos Rodrigues
.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) o plano de saúde decorre de contrato coletivo empresarial vinculado ao vínculo empregatício do falecido cônjuge, inexistindo previsão contratual de benefício pós-óbito; (ii) a cláusula de remissão contratual assegurava apenas 12 meses de permanência; (iii) a decisão recorrida afronta o princípio do
pacta sunt servanda
, impondo obrigação não prevista no contrato aprovado pela ANS; (iv) o cumprimento da liminar implica prejuízo financeiro irreversível; (v) a exclusão da cobertura decorre de previsão contratual expressa e lícita; (vi) a decisão desconsiderou a impossibilidade legal de contratação individual específica em substituição ao plano extinto; (vii) não há perigo de dano à agravada.

Recebido o recurso sem atribuição de efeito suspensivo (Id. 14491455).

Intimação da agravada para se manifestar sobre a possível aplicação do Tema Repetitivo n.º 989 do STJ.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 16188203).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento conjunto com o agravo de instrumento n.º 5009726-40.2025.8.08.0000.

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Consulto o eminente relator sobre a cabenda sustentação, matéria tutela de urgência ou evidência.

Averbo a suspeição para julgar esse processo e transfiro à presidência ao eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Concedo a palavra ao ilustre advogado pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO MARCOS VINÍCIUS PINTO:-

Bom, muito boa tarde.

Em primeiro lugar, gostaria de consignar que, não obstante a transição momentânea ao desembargador Júlio, é uma honra desembargador Namyr ser presidido, ter a presidência de Vossa Excelência nesta primeira Câmara. É a primeira vez que tenho a oportunidade de sustentar sob presidência de Vossa Excelência. É sempre uma honra.

Cumprimento o eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, desembargador Alexandre Pupim, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, muito boa tarde. A excelentíssima Representante do Ministério Público, doutora Sidia Nara Ofranti Ronchi. Serventuários, os quais o cumprimento na pessoa do doutor Lanussy, doutor Fernando, aqui, advogados, partes porventura presentes, boa tarde.

Singelamente, esse caso cuida de um desligamento de uma beneficiária do plano de saúde. É tão somente isso. Houve o falecimento do titular, que trabalhava na EDP e o plano de saúde era da UNIMED, e a viúva foi desligada posteriormente. E não foi oportunizada a ela, a chance de permanecer no plano de saúde sob as mesmas condições do titular.

Basicamente, esse o pedido. Foi requerida uma tutela de urgência concedida na origem. Esta primeira Câmara já votou em idêntica matéria relacionada exatamente ao mesmo caso desse desligamento, e que é sobre relatoria do desembargador Ewerton Schwab, aqui na Apelação Cível nº000143023, de 2021. E a tese alegada pela EDP e pela UNIMED é de que se aplicaria aqui o tema 989 do STJ, que, segundo a EDP, seria aplicável aqui, mas estamos defendendo que se afasta. E a tese consignada foi, nos planos de saúde coletivos, custeados exclusivamente pelo empregador, não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa.

Eminentes Desembargadores, e aqui eu já paro, não continuo, porque é justamente nesse ponto que se emprega a distinção que estou afirmando. Afinal de contas, o plano não era custeado exclusivamente pela EDP, mas sim pelo falecido. Então, este caso é distinto e o voto do desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, acompanhado à unanimidade por essa colenda primeira Câmara, veio justamente no sentido de realizar essa distinção. Creio que o desembargador José Paulo, no seu voto, tenha feito essa distinção para não aplicar essa tese repetitiva do STJ.

Então, o caso aqui, inclusive, a minha cliente faz tratamento de saúde,
é uma outra hipótese também de distinção pela aplicação dessa
tese, pela não aplicação dessa tese.

Então, o que se pede, Excelências, com esses esclarecimentos, é em relação ao desembargador Alexandre Pupim e ao desembargador Júlio, o acompanhamento do voto do desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, não obstante não ter feito a leitura, tenho certeza que é um judicioso voto que merece ser acompanhado.

Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Segundo se depreende, a agravada figurava como dependente no plano de saúde empresarial “Enervida EDP”.

Com o óbito do cônjuge, titular do seguro de saúde, a recorrida recebera comunicação de cancelamento dos benefícios assistenciais, sendo-lhe assegurada a permanência no plano por apenas 12 meses, a título de remissão.

Cinge-se a controvérsia em definir se assiste à beneficiária dependente o direito de permanecer no plano de saúde coletivo.

A Lei nº 9.656/1998, ao dispor sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabeleceu garantia aos dependentes, assegurando
direito de permanência aos dependentes em caso de óbito do titular
:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa,
é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integra
l.

§ 3o
Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo
.

A esse respeito, sublinhe-se que tal dispositivo legal consagra direito potestativo de sub-rogação na titularidade do contrato, visando proteger a continuidade do tratamento e a estabilidade do vínculo de quem, por anos, nutriu a legítima expectativa de amparo assistencial.

A regulamentação setorial, por sua vez, corrobora essa diretriz, como se extrai do artigo 8º da Resolução Normativa nº 279/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS):

Art. 8º Em caso de morte do titular é assegurado o direito de manutenção aos seus dependentes cobertos pelo plano privado de assistência à saúde, nos termos do disposto nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 1998.

Orienta a Súmula Normativa n.º 13 da ANS que
“O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais,
com a assunção das obrigações decorrentes
, para os contratos firmados a qualquer tempo”.

Ocorrendo a assunção das obrigações, mediante pagamento integral das mensalidades pelo aposentado, é possível a manutenção do plano, conforme dos ditames do art. 31 da Lei 9.656/98:

Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos,
é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral
.

De semelhante modo, o parágrafo sétimo da cláusula 20ª do acordo coletivo de trabalho adunado (ID. 16188561) salvaguarda a possibilidade de cobertura de saúde
autossustentável
aos aposentados e agregados:

“Parágrafo Sétimo – O referido plano, no que diz respeito aos aposentados e agregados, será auto-sustentável apenas e tão somente pelas mensalidades de seus participantes, não havendo contribuição por parte da EMPRESA, que a este efeito utilizará a mesma rede referenciada do plano dos ativos, observadas as regras próprias da operadora contratada, e com tabelas negociadas por faixa etária, tudo de acordo com as regras próprias do citado plano”.

Fiando-se nos parâmetros mencionados, reputa-se inaplicável, à espécie, a tese firmada no Tema Repetitivo n.º 989 do STJ, haja vista a distinção entre a situação analisada pela Corte de Cidadania, que versa sobre o custeio
exclusivo
do plano de saúde pelo empregador, quando o empregado ou dependente, aposentado ou demitido sem justa causa, contribui apenas com a coparticipação, que é somente um fator de moderação:

“Questão submetida a julgamento: Definir se o
ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa
faz jus à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial quando, na atividade,
a contribuição foi suportada apenas pela empresa empregadora.

Tese firmada: Nos planos de saúde coletivos
custeados exclusivamente pelo empregador
não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto.

Evidentemente, o precedente não aborda a situação do dependente, quando há morte do titular aposentado.

É importante recordar que a pretensão da recorrida diz respeito à manutenção do plano de saúde,
assumindo o custeio integral das parcelas
, sem qualquer patrocínio do empregador.

À luz dos precedentes do TJES, a lógica subjacente a essa interpretação é a inaplicabilidade do Tema Repetitivo 989 do STJ:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PLANOS DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE APÓS FALECIMENTO DO TITULAR. RECUSA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 989/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 31 DA LEI Nº 9.656/98. CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. MANUTENÇÃO NO PLANO, ARCANDO A DEPENDENTE COM SEU CUSTEIO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME [...]. 4.
O Tema 989 do STJ não se aplica ao caso, pois trata da manutenção do plano de saúde de ex-empregado demitido, não abordando a situação de dependente do titular falecido. 5. A apelada tem direito à continuidade do plano, com assunção integral do pagamento, conforme arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98, sendo idosa e hipervulnerável, em tratamento, o que reforça sua proteção legal e contratual
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: "O dependente idoso e hipervulnerável do titular falecido tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo nas mesmas condições originárias, assumindo o pagamento integral das mensalidades, conforme previsão dos arts . 30 e 31 da Lei nº 9.656/98 e regulamentação da ANS." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, arts . 30 e 31; Súmula Normativa 13/ANS. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00014302320218080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO PLANO APÓS PERÍODO DE REMISSÃO. POSSIBILIDADE. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Nos termos da súmula n. 609 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2.
Conforme remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz do que dispõem os arts. 30 e 31 da Lei n . 9.656/98 e a súmula normativa n. 13 da ANS, os dependentes do titular de plano de saúde coletivo fazem jus à continuidade do serviço nas mesmas condições originárias após o falecimento do titular, desde que pagas as contraprestações devidas.
3. De rigor a manutenção do percentual fixado pelo magistrado a quo a título de honorários advocatícios sucumbenciais quando atendidos os critérios previstos no art. 85, § 2º do CPC. 4. Recursos conhecidos e improvidos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50196062320218080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Nesse contexto, o parágrafo 12º do ACT deve ser interpretado à luz dos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98 e da Súmula Normativa nº 13 da ANS, de modo que a mencionada
“continuidade de atendimento [...] por um período de 01 ano”
deve ser interpretada como prazo de manutenção das bases contratuais vigentes à época do óbito do titular, quando prevalecia regras de coparticipação e custeio pelo empregador.

Findo o prazo supracitado, deve-se assegurar ao cônjuge sobrevivente
o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial, desde que assuma o pagamento integral
.

A compreensão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o direito à manutenção do dependente no plano de saúde, após o falecimento do titular, constitui um reflexo dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. SUCESSÃO DA TITULARIDADE PELOS DEPENDENTES. DIREITO À MANUTENÇÃO NAS MESMAS CONDIÇÕES. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial para reconhecer o direito das recorrentes à manutenção do plano de saúde coletivo por adesão, nas mesmas condições anteriormente contratadas pelo titular falecido. A parte agravante sustenta que as agravadas perderam a elegibilidade contratual para permanecer no plano de saúde após a morte do titular, invocando cláusula que limitava a condição de dependente à idade de 24 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os dependentes de titular falecido de plano de saúde têm direito à sucessão da titularidade do contrato e à permanência no plano. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ estabelece que o falecimento do titular de plano de saúde coletivo - seja empresarial ou por adesão - enseja aos dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998, desde que assumam integralmente o pagamento das obrigações contratuais.

4. A cláusula contratual que limita a elegibilidade dos dependentes à idade de 24 anos não impede o exercício do direito de sucessão da titularidade quando já consolidado o vínculo de dependência antes do falecimento do titular, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima.

5. O contrato em questão, embora celebrado antes da Lei nº 9.656/1998 e não adaptado formalmente ao seu regime, pode ter suas cláusulas analisadas à luz do Código de Defesa do Consumidor, para aferição de eventual abusividade.

6.
A manutenção das recorrentes como dependentes por mais de 20 anos gerou legítima expectativa de continuidade da cobertura, configurando situação jurídica consolidada, não sendo admissível a exclusão sumária após o falecimento do titular.

7. A decisão agravada está em consonância com precedentes da Terceira e Quarta Turmas do STJ, que asseguram o direito à manutenção dos dependentes em planos coletivos após o falecimento do titular, desde que arcando com os custos integrais. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.197.572/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM :-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos serão encaminhados ao eminente Desembargador Alexandre Puppim e após continuaram em julgamento,

*

con

DATA DA SESSÃO: 28/04/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM :-

Após detida análise dos autos e à luz do entendimento da douta Câmara, já manifestado em casos análogos, entendo por ACOMPANHAR o voto de relatoria.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

*

mmv
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, a agravada figurava como dependente no plano de saúde empresarial “Enervida EDP”.

Com o óbito do cônjuge, titular do seguro de saúde, a recorrida recebera comunicação de cancelamento dos benefícios assistenciais, sendo-lhe assegurada a permanência no plano por apenas 12 meses, a título de remissão.

Cinge-se a controvérsia a definir se assiste à beneficiária dependente o direito de permanecer no plano de saúde coletivo.

A Lei nº 9.656/1998, ao dispor sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabeleceu garantia aos dependentes, assegurando
direito de permanência aos dependentes em caso de óbito do titular
:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa,
é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integra
l.

§ 3o
Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo
.

A esse respeito, sublinhe-se que tal dispositivo legal consagra direito potestativo de sub-rogação na titularidade do contrato, visando proteger a continuidade do tratamento e a estabilidade do vínculo de quem, por anos, nutriu a legítima expectativa de amparo assistencial.

A regulamentação setorial, por sua vez, corrobora essa diretriz, como se extrai do artigo 8º da Resolução Normativa nº 279/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS):

Art. 8º Em caso de morte do titular é assegurado o direito de manutenção aos seus dependentes cobertos pelo plano privado de assistência à saúde, nos termos do disposto nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 1998.

Orienta a Súmula Normativa n.º 13 da ANS que
“O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais,
com a assunção das obrigações decorrentes
, para os contratos firmados a qualquer tempo”.

Ocorrendo a assunção das obrigações, mediante pagamento integral das mensalidades pelo aposentado, é possível a manutenção do plano, conforme dos ditames do art. 31 da Lei 9.656/98:

Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos,
é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral
.

De semelhante modo, o parágrafo sétimo da cláusula 20ª do acordo coletivo de trabalho adunado (ID. 16188561) salvaguarda a possibilidade de cobertura de saúde
autossustentável
aos aposentados e agregados:

“Parágrafo Sétimo – O referido plano, no que diz respeito aos aposentados e agregados, será auto-sustentável apenas e tão somente pelas mensalidades de seus participantes, não havendo contribuição por parte da EMPRESA, que a este efeito utilizará a mesma rede referenciada do plano dos ativos, observadas as regras próprias da operadora contratada, e com tabelas negociadas por faixa etária, tudo de acordo com as regras próprias do citado plano”.

Fiando-se nos parâmetros mencionados, reputa-se inaplicável, à espécie, a tese firmada no Tema Repetitivo n.º 989 do STJ, haja vista a distinção entre a situação analisada pela Corte de Cidadania, que versa sobre o custeio
exclusivo
do plano de saúde pelo empregador, quando o empregado ou dependente, aposentado ou demitido sem justa causa, contribui apenas com a coparticipação, que é somente um fator de moderação:

“Questão submetida a julgamento: Definir se o
ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa
faz jus à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial quando, na atividade,
a contribuição foi suportada apenas pela empresa empregadora.

Tese firmada: Nos planos de saúde coletivos
custeados exclusivamente pelo empregador
não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto.

Evidentemente, o precedente não aborda a situação do dependente, quando há morte do titular aposentado.

É importante recordar que a pretensão da recorrida diz respeito à manutenção do plano de saúde,
assumindo o custeio integral das parcelas
, sem qualquer patrocínio do empregador.

À luz dos precedentes do TJES, a lógica subjacente a essa interpretação é a inaplicabilidade do Tema Repetitivo 989 do STJ:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PLANOS DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE APÓS FALECIMENTO DO TITULAR. RECUSA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 989/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 31 DA LEI Nº 9.656/98. CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. MANUTENÇÃO NO PLANO, ARCANDO A DEPENDENTE COM SEU CUSTEIO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME [...]. 4.
O Tema 989 do STJ não se aplica ao caso, pois trata da manutenção do plano de saúde de ex-empregado demitido, não abordando a situação de dependente do titular falecido. 5. A apelada tem direito à continuidade do plano, com assunção integral do pagamento, conforme arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98, sendo idosa e hipervulnerável, em tratamento, o que reforça sua proteção legal e contratual
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: "O dependente idoso e hipervulnerável do titular falecido tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo nas mesmas condições originárias, assumindo o pagamento integral das mensalidades, conforme previsão dos arts . 30 e 31 da Lei nº 9.656/98 e regulamentação da ANS." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, arts . 30 e 31; Súmula Normativa 13/ANS. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00014302320218080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO PLANO APÓS PERÍODO DE REMISSÃO. POSSIBILIDADE. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Nos termos da súmula n. 609 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2.
Conforme remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz do que dispõem os arts. 30 e 31 da Lei n . 9.656/98 e a súmula normativa n. 13 da ANS, os dependentes do titular de plano de saúde coletivo fazem jus à continuidade do serviço nas mesmas condições originárias após o falecimento do titular, desde que pagas as contraprestações devidas.
3. De rigor a manutenção do percentual fixado pelo magistrado a quo a título de honorários advocatícios sucumbenciais quando atendidos os critérios previstos no art. 85, § 2º do CPC. 4. Recursos conhecidos e improvidos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50196062320218080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Nesse contexto, o parágrafo 12º do ACT deve ser interpretado à luz dos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98 e da Súmula Normativa nº 13 da ANS, de modo que a mencionada
“continuidade de atendimento [...] por um período de 01 ano”
deve ser interpretada como prazo de manutenção das bases contratuais vigentes à época do óbito do titular, quando prevalecia regras de coparticipação e custeio pelo empregador.

Findo o prazo supracitado, deve-se assegurar ao cônjuge sobrevivente
o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial, desde que assuma o pagamento integral
.

A compreensão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o direito à manutenção do dependente no plano de saúde, após o falecimento do titular, constitui um reflexo dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. SUCESSÃO DA TITULARIDADE PELOS DEPENDENTES. DIREITO À MANUTENÇÃO NAS MESMAS CONDIÇÕES. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial para reconhecer o direito das recorrentes à manutenção do plano de saúde coletivo por adesão, nas mesmas condições anteriormente contratadas pelo titular falecido. A parte agravante sustenta que as agravadas perderam a elegibilidade contratual para permanecer no plano de saúde após a morte do titular, invocando cláusula que limitava a condição de dependente à idade de 24 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os dependentes de titular falecido de plano de saúde têm direito à sucessão da titularidade do contrato e à permanência no plano. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ estabelece que o falecimento do titular de plano de saúde coletivo - seja empresarial ou por adesão - enseja aos dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998, desde que assumam integralmente o pagamento das obrigações contratuais.

4. A cláusula contratual que limita a elegibilidade dos dependentes à idade de 24 anos não impede o exercício do direito de sucessão da titularidade quando já consolidado o vínculo de dependência antes do falecimento do titular, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima.

5. O contrato em questão, embora celebrado antes da Lei nº 9.656/1998 e não adaptado formalmente ao seu regime, pode ter suas cláusulas analisadas à luz do Código de Defesa do Consumidor, para aferição de eventual abusividade.

6.
A manutenção das recorrentes como dependentes por mais de 20 anos gerou legítima expectativa de continuidade da cobertura, configurando situação jurídica consolidada, não sendo admissível a exclusão sumária após o falecimento do titular.

7. A decisão agravada está em consonância com precedentes da Terceira e Quarta Turmas do STJ, que asseguram o direito à manutenção dos dependentes em planos coletivos após o falecimento do titular, desde que arcando com os custos integrais. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.197.572/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Averbo suspeição para o julgamento do Processo Judicial em comento.
Sessão de 24.11.2025 a 28.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.
Pedido de vista

Sessão do dia 07/04/26.

Após detida análise dos autos e à luz do entendimento da douta Câmara, já manifestado em casos análogos, entendo por ACOMPANHAR o voto de relatoria.

É como voto.

Alexandre Puppim

Desembargador
Sessão virtual

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira
Sessão virtual do dia 24.11.25 a 28.11.25

Voto: Acompanhar o Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões